Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721539-48.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DEJAIR JOSE BORGES AGRAVADOS: NORMA DA SILVA PIMENTEL, NORA LIDIANE DA SILVA PIMENTEL SOUZA LIMA, PAULO EDUARDO DA SILVA PIMENTEL, GIULIANE DA SILVA PIMENTEL, PEDRO HENRIQUE SAMPAIO SOUZA LIMA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DEJAIR JOSÉ BORGES, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro os pedidos formulados nos ids. 18540149 e 19079787, para que todas as publicações referentes à parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/GO 13.721; e da parte agravada, em nome da advogada SUSANA DE OLIVEIRA ROSA, OAB/DF 21.631. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016